Tribunal: TJDFT
Processo: 0740632-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0740632-84.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JOSE MARIA DA CUNHA DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão ID origem 248045786, proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0052089-86.2014.8.07.0018, movido em face de JOSÉ MARIA DA CUNHA, ora agravado. Na ocasião, o Juízo indeferiu o pedido de penhora dos valores de titularidade do devedor depositados no Bradesco Vida e Previdência e no BRASILPREV a título de previdência complementar do tipo VGBL (Vida Gerador de Benefícios Livres), nos seguintes termos: Trata-se de cumprimento de sentença manejado pelo Distrito Federal em face de José Maria da Cunha, por intermédio do qual objetiva receber o valor originário de R$ 3.196.481,24 (três milhões, cento e noventa e seis mil e quatrocentos e oitenta e um reais e vinte e quatro centavos), devido a título de honorários sucumbenciais arbitrados nos termos do artigo 85, §3o, I, II e III, do CPC. À vista da inércia do executado em comprovar o pagamento do crédito (Id 225104189), tiveram início os atos expropriatórios. A consulta SISBAJUD resultou no bloqueio do importe de R$ 404,62 (Id 229042608), ao passo que as diligências perpetradas junto aos Sistemas RENAJUD e INFOJUD tiveram seus resultados anexados aos Ids 233498054 e 233498055. O importe constrito foi levantado pela parte credora no Id 233715894. Por ocasião da manifestação colacionada ao Id 242868914, o Distrito Federal apresentou planilha de crédito atualizada, assim como se pronunciou sobre a continuidade das medidas executivas pretendidas. Em Decisão de Id 243389904, deferiu-se a penhora dos automóveis VW GOL, placa PAA9609; VW GOL 1.6 placa JFA3064; BMW 325, placa BOX8998; SR RANDON placa JJZ4831;SR RANDON placa GRF2369;SR RANDON placa GPT 8225;SR RANDON placa GPT8224. O cumprimento do mandado expedido para penhora e avaliação dos veículos restou frustrado ante a inviabilização da localização dos automóveis no endereço declinado no feito (Id 244472342). [...] Por meio da manifestação apresentada no Id 247623308, o exequente colacionou ao feito cópia de Matrículas Imobiliárias atualizadas de 6 (seis) dos imóveis de propriedade do executado e requereu a intimação deste para que prestasse maiores informações acerca dos dados concernentes aos demais imóveis arrolados na Declaração de Imposto de Renda. Na oportunidade, reiterou o pedido de penhora dos valores de titularidade do devedor depositados junto ao BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA e à BRASILPREV a título de previdência complementar do tipo VGBL (Vida Gerador de Benefícios Livres). [...] É o relatório. DECIDO. [...] Impulsionando o trâmite do feito, observa-se que o exequente pleiteia a penhora de valores mantidos a título de previdência complementar. O requerimento, contudo, não encontra guarida, haja vista que os valores depositados em fundo de previdência privada ostentam natureza alimentar, o que obsta qualquer tipo de constrição, entendimento ao qual filio-me. [...] No mais, diante da impossibilidade aventada pela parte exequente de localizar os demais registros imobiliários concernentes aos imóveis arrolados na Declaração de Imposto de Renda do executado, intime-se este para que, no prazo de 15 (quinze) dias, preste as informações correspondentes aos demais imóveis em relação aos quais a parte credora não logrou êxito em localizar os respectivos dados imobiliários. Sobrevindo as informações prestadas pelo executado, dê-se vista à parte exequente, pelo prazo de 15 (quinze) dias. [...] (Grifo de origem). Nas razões recursais, o agravante sustenta que o art. 833, incisos IV e X, do Código de Processo Civil – CPC prevê hipóteses específicas de impenhorabilidade, de caráter relativo, cuja aplicação exige comprovação de que os valores são indispensáveis à subsistência do devedor e de sua família. Afirma que, no caso concreto, o executado, ora agravado, não demonstrou tal circunstância, razão pela qual não poderia se beneficiar da regra protetiva. Ressalta que, à luz do art. 373 do mesmo diploma, incumbia ao devedor comprovar a natureza alimentar da verba, ônus do qual não se desincumbiu. A decisão, ao presumir tal caráter, inverteu indevidamente o encargo probatório. Alega, ainda, que o pronunciamento violou o procedimento previsto no art. 854, §§ 1o, 3o, inciso I, e § 5o, do normativo, ao declarar de ofício a impenhorabilidade, sem oportunizar ao devedor a demonstração da natureza alimentar dos valores. Ressalta que a alegação, por ser matéria disponível, deveria ter sido apresentada oportunamente pelo executado, sob pena de preclusão, conforme arts. 525, inciso IV, e 917, inciso II, do CPC. Aponta, outrossim, violação ao art. 835, inciso I, do Código, que estabelece ordem preferencial de penhora, priorizando dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, exatamente a natureza dos recursos aplicados no VGBL. Destaca, igualmente, o comando do art. 789 do CPC, segundo o qual o devedor responde por suas dívidas com todos os seus bens, presentes e futuros, não podendo blindar patrimônio por meio de previdência privada que, na prática, se configura como investimento e instrumento de planejamento sucessório. Por fim, invoca o art. 797 do normativo, enfatizando que a execução deve se realizar no interesse do credor e assegurar sua efetividade, não sendo admissível interpretação que inviabilize a satisfação do crédito exequendo. Quanto ao perigo da demora, a justificar a tutela de urgência recursal, assevera que, em caso de falecimento do devedor, que conta com 83 (oitenta e três) anos de idade, os valores mantidos em previdência privada seriam automaticamente transferidos a terceiro beneficiário, sem necessidade de inventário, frustrando a satisfação da dívida. Requer, assim, que: [...] a - Seja, liminarmente, deferido efeito ativo ao presente recurso, para determinar a penhora dos valores de titularidade do agravado depositados junto ao BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA e à BRASILPREV a título de previdência complementar do tipo VGBL (Vida Gerador de Benefícios Livres), que se equipara a aplicações financeiras ordinárias, ou, ao menos, para que se determine sua indisponibilidade para resgate pelo devedor, salvo em caso de comprovada necessidade alimentar, e para que, em caso de falecimento, não sejam transferidos a terceiro beneficiário indicado pelo devedor quando da contratação; b - Ao final, seja provido o presente agravo para que seja determinada a penhora dos valores depositados junto ao BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA e à BRASILPREV a título de previdência complementar do tipo VGBL (Vida Gerador de Benefícios Livres), que se equipara a aplicações financeiras ordinárias, e , em caso de falecimento do devedor, os valores sejam revertidos ao Distrito Federal como pagamento parcial da dívida. [...] Preparo não recolhido, haja vista a isenção legal. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço o recurso. Consoante relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de tutela de urgência interposto em face de decisão proferida em autos de Cumprimento de Sentença, na qual o Juízo de 1o Grau indeferiu o pedido de penhora dos valores de titularidade do devedor depositados no Bradesco Vida e Previdência e no BRASILPREV a título de previdência complementar do tipo VGBL. O agravante sustenta que os valores devem ser penhorados, por se equipararem a aplicações financeiras ordinárias, não estando abrangidos pela impenhorabilidade automática do art. 833, incisos IV e X, do CPC. Argumenta que competia ao devedor comprovar a natureza alimentar da verba, conforme o art. 373, ônus do qual não se desincumbiu, e que a decisão, ao reconhecer de ofício a impenhorabilidade, violou o procedimento previsto no art. 854, §§ 1o, 3o, inciso I, e § 5o, matéria que deveria ter sido arguida tempestivamente pelo executado, nos termos dos arts. 525, inciso IV, e 917, inciso II, todos do CPC, sob pena de preclusão. Alega, ainda, afronta ao art. 835, inciso I, que prioriza a penhora de valores em depósito ou aplicação financeira, bem como ao art. 789, ambos do citado normativo, que impõe ao devedor a responsabilidade por suas dívidas com todos os bens presentes e futuros. Invoca, também, o art. 797 do CPC, ressaltando que a execução deve se desenvolver no interesse do credor, assegurando sua efetividade. Por fim, aponta o risco de dano irreparável, pois o executado possui 83 (oitenta e três) anos de idade, e, em caso de seu falecimento, os valores aplicados seriam transferidos diretamente a beneficiários indicados, sem inventário, frustrando a satisfação do crédito exequendo. Passo à análise do pedido formulado em caráter de tutela de urgência. De acordo com o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil – CPC, é permitido ao relator do agravo de instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, conforme previsto no art. 300, caput, do mesmo Diploma Normativo, “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. No caso em exame, não se verifica a presença concomitante de tais requisitos. Embora reconheça a divergência jurisprudencial acerca da natureza jurídica da previdência privada — ora equiparada a proventos de aposentadoria, ora considerada aplicação financeira em hipóteses específicas —, filio-me à corrente que lhe atribui caráter alimentar, de modo a atrair a regra de impenhorabilidade. Isso porque os valores aplicados em planos de previdência complementar, ainda que na modalidade VGBL, têm como finalidade precípua assegurar a subsistência futura do participante e de seus dependentes, constituindo-se em reserva que substitui, no todo ou em parte, a renda de aposentadoria. Nessa perspectiva, admitir a constrição judicial de tais recursos equivaleria a desvirtuar sua função social e protetiva, comprometendo a dignidade do devedor e de sua família. A interpretação que lhes reconhece natureza alimentar mostra-se mais consentânea com a principiologia constitucional e processual, especialmente à luz do disposto no art. 833, inciso IV, do CPC, que tutela verbas dessa natureza contra atos expropriatórios. Por conseguinte, não há que se falar em violação aos arts. 373 e 854 do CPC, pois, uma vez reconhecida a natureza alimentar da verba, presume-se a sua impenhorabilidade, salvo prova de que se enquadra em exceção legal, o que não se verifica no caso concreto. Igualmente, não procede a alegação de afronta aos arts. 525, inciso IV, e 917, inciso II, do CPC, pois tais dispositivos não afastam possibilidade de o magistrado, de ofício, resguardar verbas de natureza alimentar, dada sua indisponibilidade. O mesmo se diga em relação ao art. 835, inciso I, do CPC: a ordem preferencial da penhora deve ser interpretada em harmonia com as hipóteses de impenhorabilidade legal. A prioridade do dinheiro como bem penhorável não autoriza que se ultrapassem os limites protetivos estabelecidos no próprio Código. Quanto ao art. 789 do CPC, que prevê a responsabilidade do devedor por suas dívidas com todos os bens presentes e futuros, trata-se de regra geral que deve ser compatibilizada com as exceções previstas em lei. Por sua vez, a aplicação do art. 797 do CPC tampouco é absoluta, devendo ser interpretada em consonância com os direitos fundamentais do devedor e com a função social das verbas impenhoráveis, de modo que a efetividade da execução não se sobreponha à dignidade da pessoa humana. Dessa forma, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso. E, inexistente tal elemento, prescindível se falar em perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, pois são condições cumulativas para a concessão da tutela de urgência vindicada. Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela e mantenho a decisão recorrida, ao menos até o julgamento de mérito deste recurso pelo Colegiado. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao Juízo de 1o Grau, nos termos do art. 1.019, inciso I, do mesmo Diploma, dispensadas as informações. Publique-se. Brasília, 23 de setembro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator